Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA AGRAVADA NO ROSTO DOS AUTOS INDEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na espécie, o agravante pretende alcançar o patrimônio do representante legal da agravada em processo criminal, pessoa natural distinta da sociedade empresária recorrida e que não integra esta relação processual. Inviável o deferimento do pleito.
2. Além disto, veja-se que o Juízo de origem, na decisão agravada, determinou o cumprimento da decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0714863-79.2022.8.07.0000, o que significa que a medida liminar deferida para garantir a eficácia do processo se encontra em vias de efetivação.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.